Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-57.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004940-57.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGNALDO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 063.024.791-93 (APELADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIAD
O
. ACOLHIMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. READEQUAÇÃO DA PENA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas (1.004,92g de cocaína
),
aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixando a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. O recorrente postula o afastamento da referida minorante e a fixação do regime inicial fechado, sob o argumento de que a quantidade da droga e a confissão de envolvimento com organização criminosa demonstram a dedicação do apelado a atividades ilícitas.

II. Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) se a expressiva quantidade de droga e a confissão do réu sobre a aquisição do entorpecente de facção criminosa são elementos idôneos para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas e, assim, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006); e (II) se, afastado o privilégio e fixada a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, é cabível a imposição de regime inicial fechado, mesmo sendo o réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir:

3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. No caso, a expressiva quantidade de cocaína apreendida, somada à confissão do réu de que transportava o entorpecente adquirido de membros do "Comando Vermelho", evidencia de forma inequívoca sua dedicação a atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa, o que obsta
à
concessão do benefício legal.

4. Afastado o privilégio, a pena foi redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão. Sendo o réu primário, com circunstâncias judiciais favoráveis e pena-base fixada no mínimo legal, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal. Consoante a Súmula 440 do STJ, a mera gravidade abstrata do delito ou a quantidade do entorpecente, por si só, não justificam a imposição de regime mais gravoso.

IV. Dispositivo e teses:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A expressiva quantidade de entorpecente (1.004,92g de cocaína), aliada à confissão do agente de que atuava no transporte da droga para organização criminosa, são elementos concretos que demonstram a sua dedicação a atividades delituosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”

“2. Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), sendo o réu primário e portador de circunstâncias judiciais favoráveis, o regime prisional inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal, não sendo a quantidade da droga, por si só, fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o. Código Penal, art. 33, § 2o, 'b'.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231.

STJ, Súmula 440.

STJ,
AgRg
no
HC
700.435/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022.

TJMT, N.U 1000233-90.2024.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.409.420/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.307.265/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou AGNALDO JOSÉ DA SILVA FILHO à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 33,
"caput"
, c/c § 4o, da Lei no 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requesta a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja
afastada a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006
, argumentando que a grande quantidade e natureza da droga apreendida, 1.004,92g de cocaína, demonstram a dedicação do apelado a atividades criminosas e o seu envolvimento com organização criminosa.

Requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.

Em
contrarrazões
,
a Defesa
de AGNALDO JOSÉ DA SILVA FILHO pediu o
desprovimento
do recurso do Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu o tráfico privilegiado.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo
"Parquet"
, a fim de afastar a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas descrito na exordial acusatória, porquanto o apelo ministerial se restringiu a postular o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob o fundamento de que a considerável quantidade de cocaína apreendida, somada à confissão do próprio réu quanto ao envolvimento com organização criminosa, denotaria dedicação a atividades delituosas, inviabilizando, assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O réu Agnaldo José da Silva Filho, ora recorrido, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), por ter sido flagrado transportando,
em ônibus interestadual
,
1.004,92g de cocaína
, divididos em dois tabletes, acondicionados em sua bagagem pessoal.

No interrogatório judicial, confessou que receberia
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
pela entre
g
a
da substância ilícita na cidade de Água Boa-MT, afirmando, ainda, que havia buscado a droga na cidade de Rondonópolis/MT.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o próprio réu revelou que
a cocaína fora adquirida junto a membros do Comando Vermelho em Rondonópolis
, sendo “mais barata” em razão da origem criminosa da transação. Confessou que a droga
não era sua
, que atuava como transportador para terceiros e que os “colegas” de Água Boa, destinatários do entorpecente,
haviam desembolsado a quantia de R$ 57.000,00
(cinquenta e sete mil reais)
para aquisição da substância
.

O juízo sentenciante reconheceu o envolvimento do réu na prática do tráfico, mas entendeu por bem aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/3
(um terço)
, por considerar que o agente era tecnicamente primário, possuía bons antecedentes e não havia prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelado:

“(...) Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido a fim de condenar AGNALDO JOSÉ DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, com incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se verificam motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

2a FASE

Presente
a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), mas inviável sua incidência porque conduziria a pena abaixo do mínimo legal contrariando o enunciado de súmula 231 do STJ.

3a FASE

Considerando que o denunciado é tecnicamente primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa,
aplico
o privilégio, nos termos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, contudo,
na fração de 1/3 (um terço)
, pois as circunstâncias do flagrante revelam que foi apreendido 1.004,92g de cocaína, quantidade considerável de entorpecente danoso ao organismo humano, aliada a promessa de recompensa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte perfazendo o total de
3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa.

Fixo
o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.
” (extraído da sentença de id. 262480095)

Todavia, com razão o Ministério Público ao insurgir-se contra o reconhecimento da causa de diminuição.

Com efeito, o § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o acusado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário
, de
bons antecedentes
e
não se dedicar a atividades criminosas
ou
integrar organização criminosa
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
natureza e quantidade da droga
,
o
modus operandi
empregado
,
as circunstâncias da apreensão
e
a confissão do envolvimento com grupo criminoso estruturado
são elementos concretos hábeis a demonstrar a dedicação habitual ao tráfico e, por conseguinte, afastar a aplicação da benesse legal.

Neste caso, todos esses elementos estão reunidos. A quantidade de entorpecente apreendida é significativa. O produto era cocaína pura, separada em dois tabletes de cerca de meio quilo cada, acondicionados de forma típica e oculta em mochila pessoal. O transporte se deu em ônibus de linha regular, em trecho interestadual, o que, por si só, evidencia
certo grau de organização logística na prática delitiva
.

Além disso, o próprio réu confessou que a droga pertencia a uma facção criminosa, revelando, com isso,
nível de confiança e relacionamento com membros da organização
, ao ponto de lhe ser confiado um carregamento de elevado valor econômico. A afirmação de que recebeu o entorpecente de criminosos do Comando Vermelho e de que os destinatários desembolsaram R$ 57.000,00
(cinquenta e sete mil reais)
para aquisição da droga revela
um nível de envolvimento que excede em muito a figura do "traficante eventual" ou do mero "correio" (mula)
.

A jurisprudência da 5a Turma do STJ tem reiteradamente afastado a causa de diminuição do tráfico privilegiado
considerando a
grande quantidade
e a

confissão de vínculo com organizações criminosas
, ainda que o réu seja primário e de bons antecedentes.

"A
expressiva quantidade de
droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante indicam a dedicação do réu à atividade criminos
a, razão pela qual não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado." (STJ,
AgRg
no HC 700.435/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022).

Como se extrai da fundamentação lançada no parecer ministerial de segundo grau,
“o recorrido admitiu o transporte da droga mediante recompensa, bem como ter
pago
o valor vultoso pelo entorpecente junto aos traficantes da organização criminosa do Comando Vermelho em Rondonópolis-MT, e a sua destinação comercial no município de Água Boa-MT”
.

Soma-se a isso o fato de que o réu, ao ser abordado,
apresentava sinais claros de nervosismo, mãos trêmulas, voz falha e não soube explicar o motivo da viagem
, como registrado pelo policial rodoviário federal que efetuou a abordagem. Esta conduta, associada ao grau de ocultação da substância, revela que não se tratava de uma atuação ingênua ou isolada, mas sim de um comportamento
profissional e reiterado
, típico de quem conhece os riscos e busca ocultar sua atividade ilícita.

Portanto, a concessão da minorante, nas circunstâncias do caso concreto, viola o comando do § 4o do art. 33, que exige, cumulativamente,
primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não vinculação a organização criminosa
. No presente caso,
resta demonstrado, de forma inequívoca, que ao menos duas dessas condições não se encontram satisfeitas
: há prova concreta da dedicação a atividade criminosa e de envolvimento com organização criminosa, conforme confessado pelo próprio recorrido.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. (...)
2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3. (...) 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que o apelante se dedicava a atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

3. (...)

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000233-90.2024.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 29/09/2024).

Assim, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado configura verdadeiro
error
in
judicando
, devendo a sentença ser reformada para
afastar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, fixando-se a reprimenda dentro do patamar legal ordinário, sem qualquer redutor.

Quanto
a fixação do
REGIME FECHADO
, entendo que não há fundamento concreto que justifique a fixação do regime mais gravoso, diante das circunstâncias objetivas do caso e da moldura legal que rege a matéria.

A pena aplicada ao recorrido, uma vez afastado o redutor do tráfico privilegiado, deverá ser restabelecida no mínimo legal,
5 anos de reclusão,
conforme já fixado na primeira fase da dosimetria pelo próprio juízo
a quo
.

Trata-se de agente
primário
, sem antecedentes criminais e a quem
não foram atribuídas circunstâncias judiciais negativas
na sentença.

O art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal dispõe que,
quando a pena for superior a 4 anos e não exceder a 8 anos, o regime inicial deverá ser o semiaberto, se o réu for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis
, como é o caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a
mera quantidade de droga apreendida, sem outros elementos concretos que agravem a conduta do agente
,
não é suficiente para justificar a fixação do regime fechado
. A Súmula 440 do STJ é cristalina ao afirmar que:
“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do crime.”

Nesse sentido, o julgado proferido no
AgRg
no
AREsp
2.409.420/SP
, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, é preciso ao assentar que, mesmo na hipótese de afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
se a pena não ultrapassar 8 anos, e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, impõe-se a fixação do regime semiaberto
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2409420 SP 2023/0248591-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2024).

Trata-se de orientação pacífica, reforçada ainda no julgamento do
AgRg
no
AREsp
2307265/MG
, rel. Min. Teodoro Silva Santos (
DJe
15/03/2024), segundo o qual,
ainda que a quantidade de droga seja elevada, a imposição do regime fechado exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias desfavoráveis, sob pena de flagrante ilegalidade
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2307265 MG 2023/0058095-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)

No caso concreto, a sentença expressamente reconheceu que
não há nos autos elementos que agravem a conduta social, os antecedentes ou a personalidade do réu
, sendo certo que a pena foi fixada
no mínimo legal
, não havendo justificativa concreta que legitime a imposição do regime mais rigoroso pretendido pelo
“
Parquet
”
.

Além disso, não houve apreensão de diversidade de substâncias entorpecentes, tampouco armas, balanças de precisão, rádios comunicadores ou outros instrumentos típicos da
narcotraficância
estruturada.

O réu foi surpreendido em transporte rodoviário, sem resistência à prisão e com confissão imediata dos fatos. As particularidades do caso não evidenciam periculosidade acentuada ou reiteração criminosa. A situação, conquanto reprovável,
não extrapola a tipicidade ordinária do crime de tráfico
, razão pela qual não se justifica a fixação do regime mais gravoso.

Dessa forma, ausente fundamentação concreta, não se justifica a imposição do regime fechado, devendo ser mantido o
regime semiaberto
como adequado e suficiente à prevenção e repressão da conduta delitiva praticada, em conformidade com os critérios legais e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses fundamentos, é imperiosa a reforma da sentença para afastar o privilégio indevidamente concedido,
aplicando-se a pena base mínima de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, nos moldes do
caput
do art. 33 da Lei de Drogas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para afastar o tráfico privilegiado e
fixar a pena em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime inicial

semiaberto,
mantendo
-
se, no mais, os demais termos d
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025